Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021604-51.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda, Legitimidade para a Causa, Provas, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO BIASSI - CPF: 774.599.899-91 (AUTOR), ESPOLIO DE ANGELIM DOS SANTOS BARALDI (REU), KERLIN ADRIANO BARALDI - CPF: 009.010.851-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KERLIN ADRIANO BARALDI - CPF: 009.010.851-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARLI DE OLIVEIRA BIASSI - CPF: 009.811.839-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANGELIM DOS SANTOS BARALDI registrado(a) civilmente como ANGELIM DOS SANTOS BARALDI - CPF: 222.879.650-68 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO PELA PARTE COMPRADORA - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
DOLO
-
ART. 966, V, DO CPC
– OMISSÃO QUANTO A INFORMAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DEBITOS REFERENTES AO IMÓVEL FIRMADO NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE -
DOLO
DEMONSTRADO – SENTENÇA ANULADA - PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.

1.
A ação rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma, e segundo consta no art. 16 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça “
as ações rescisórias de acórdãos originários das Câmaras de Direito Privado serão processadas e julgadas pelas 1a e 2a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
devendo a relatoria recair, por sorteio, a um dos membros que não haja participado do julgamento rescindendo.

2 O eg. STJ também já consolidou entendimento de que a rescisão da sentença de mérito transitada em julgado ao fundamento de ocorrência de dolo ou manifesta violação à norma jurídica (CPC, art. 966, III e V) deve satisfazer determinados exigências rígidas, notadamente a existência de “violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir”, e a demonstração de que “a decisão a ser rescindida decorre diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda” (AgInt na AR 6.575/DF).

3. No caso em apreço, deve ser reformada a sentença de rescisão contratual, com indenização e reintegração de posse do loteamento Jardim Universitário, tendo em vista que efetivamente, praticou o réu dolo processual, induzindo o magistrado a erro ao não informar fato relevante e pertinente, qual seja, a existência do Termo de Ajustamento de Conduta firmada na Ação Civil Pública, no qual consta que enquanto não houvesse a regularização dos loteamentos, o requerido não estava autorizado a cobrança dos débitos referentes aos contratos de compra e venda dos loteamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por REINALDO BIASSI contra o ESPÓLIO DE ANGELIM DOS SANTOS BARALDI, pretendendo, com apoio no art. 966, incisos III e VII, do CPC (resultado de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida e posterior obtenção de prova nova capaz de assegurar pronunciamento favorável), a rescisão da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse
” (Proc. no 0010423-84.2010.8.11.0002), ajuizada pelo falecido titular do Espólio contra o aqui autor, proclamou a intempestividade da contestação apresentada por Reinaldo e sua esposa, decretando-lhes revelia, e julgou parcialmente procedente o pedido para “
rescindir o contrato de compromisso de compra e venda
” celebrado pelas partes em relação ao Lote no 08 da Quadra no 04 do Loteamento Jardim Universitário II, naquele Município de Primavera do Leste/MT; para ordenar imediata reintegração de Angelim dos Santos Beraldi na posse do imóvel objeto da lide, e para condenar Reinaldo Biassi e sua esposa ao pagamento de R$ 13.540,00 a título de indenização por perdas e danos relativos ao período em que Reinaldo e esposa permaneceram na posse do imóvel (cf. Id. no 83393342 dos autos de origem).

O autor afirma que, ao celebrar o contrato de compromisso de compra e venda objeto da lide, ainda nos idos de 2004, “
não sabia que se tratava de loteamento irregular
”, tema retratado na “
Ação Civil Pública de Execução de Obrigação de Fazer
” ajuizada pelo Ministério Público contra o falecido compromissário vendedor Angelim dos Santos Beraldi (Proc. no 0000120-08.2007.8.11.0037), nos autos da qual, segundo Reinaldo, fora “
determinada a suspensão das cobranças
” relativas ao pacto (sic – cf. Id. no 148239186 - Pág. 3/4).

Assevera que, “
embora não pudesse cobrar
”, o falecido compromissário vendedor “
promoveu a ação declaratória com pedido de rescisão contratual alegando inadimplência, o que evidencia sua má-fé
”, e sustenta que “
não tinha conhecimento da existência da Ação Civil Pública, nem mesmo do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o falecido e o Ministério Público
”, à época da tramitação da demanda de origem, sendo, portanto, justificável o ajuizamento da presente Ação Rescisória, seja pela obtenção de prova nova ou pela demonstração de “
violação aos princípios da lealdade e da boa-fé processual, caracterizando dolo da parte adversa, pois deturpou a realidade, omitiu questões relevantes e se beneficiou desta conduta, e agora está prestes a ter não apenas o lote, mas a construção de toda uma vida sobre ele, além de uma indenização
” (sic – cf. Id. no 148239186 - Pág. 4/5).

Aduz que, ao firmar o TAC junto ao Ministério Público, “
o promitente loteador Angelim dos Santos Baraldi se obrigou a promover todas as obras de infraestrutura exigidas por lei
”, mas, ante o descumprimento do pacto, houve ajuizamento, pelo MP, de Ação Civil Pública visando “
regularização dos loteamentos do Jardim Progresso I, Jardim Progresso II, Jardim Bela Vista e Jardim Universitário II
”, sendo que, em Audiência de Conciliação realizada naqueles autos, houve celebração e homologação de acordo em que o Município de Primavera do Leste/MT se comprometeu a “
cumprir com as obrigações contidas na inicial no que diz respeito à realização da infraestrutura necessária nos bairros
”, mediante posterior ressarcimento pelo loteador Angelim Beraldi

Alega que “
ficou estabelecido em acordo homologado no referido processo que o Município daria cumprimento as obrigações referentes à infraestrutura, bem como que os moradores efetuariam o pagamento de seus débitos em conta bancária do Município e, sob condição suspensiva,
(Angelim Beraldi)
somente poderia cobrar os mutuários em débito após o prazo de 90 dias da regularização dos loteamentos, o que não se deu até a presente data
”, ocorrendo, todavia, que, “
mesmo estando ciente acerca da suspensão da possibilidade de realizar cobranças
” e “
apesar de advertido diversas vezes
” pelo MM. Juiz presidente da Ação Civil Pública acerca do “
reiterado descumprimento
” das obrigações assumidas, Angelim Beraldi ajuizou a ação de rescisão contratual julgada pela sentença rescindenda (sic – cf. Id. no 148239186 - Pág. 5/6).

Arremata dizendo que “
a obrigação não apenas era inexigível ante a condição suspensiva
(...)
, como
(Angelim Beraldi)
também não possui legitimidade para efetuar cobranças de qualquer natureza aos moradores dos bairros Jardim Progresso I, Jardim Progresso II, Jardim Bela Vista e Jardim Universitário II
”, sendo, portanto, evidente “
o dolo da parte requerida, uma vez que conhecedor da real situação, omitindo perante a Justiça os fatos e condições, utilizando-se do Contrato de Compra e Venda e Notificação Extrajudicial para obter vantagem ilegítima, deturpando a realidade e dificultando a produção de provas por parte do ora requerente
”, e imperativa a necessidade de rescisão da sentença e novo julgamento da demanda de origem (sic – cf. Id. no 148239186 - Pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, “
concessão da tutela de urgência
” para fins de suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, “
que culminou com os Cumprimentos de Sentença nos autos n. 0006006-41.2014.8.11.0037 e 1001326-49.2021.8.11.0037, evitando-se a desocupação e pagamento de indenização
”, e, ao final, seja julgado procedente o pedido para fins de rescisão da sentença e “
prolação de novo julgamento de improcedência dos pedidos, inclusive de rescisão contratual, reintegração de posse e perdas e danos
”, ou então para que seja “
extinto o feito
(de origem)
sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade e ausência de interesse
” (sic – cf. Id. no 148239186 - Pág. 12/13).

A decisão de Id. no 152120676 deferiu o pedido antecipatório para suspender a sentença rescindenda.

Intimado, a parte ré apresentou a contestação vinculado ao Id no 156176189, em que suscita a preliminar de prevenção da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves para processar e relatar a ação rescisória.

No mérito, alega que
“(não) houve dolo pelo Requerido ora parte vencedora pelo fato de ter omitido nos autos a existência de termo de ajustamento de conduta- TAC”,
uma vez que a sentença que o requerente visa rescindir “
trata-se apenas de condenação em valores provenientes de indenização por dano material de montante anteriores ao termo de ajustamento de conduta – TAC e a Ação Civil Pública”.

Sustenta o não cabimento da propositura de ação rescisória, pela inexistência de prova nova, afirmando que “
o Requerente tinha conhecimento da existência do termo de ajustamento de conduta – TAC, quanto da Ação Civil Pública, tanto que foi matéria de discussão no recurso de apelação interposto pelo requerente”
.

Sustenta ainda que
“o Requerente age nítida má-fé, alegando que não tinha conhecimento do TAC nem da Ação Civil Pública, quando na verdade já tinha e que esse em face desses o Requerido não poderia fazer tal cobrança de parcelas inadimplidas”,
daí porque deve imposto ao requerente/autor o pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pede, pois, para que, sejam os autos remetidos a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, em função da prevenção, ou, ao final seja julgado improcedente o pedido rescisório, condenado o requerente ao pagamento de multa de litigância de má-fé (Cf. Id. no156176191).

Intimada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, deixou de se manifestar diante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (cf. Id. no 199237198).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar – Prevenção)

Egrégia Câmara:

Com efeito, a ação rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma, não se tratando de recurso, e segundo consta no art. 16 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça “
as ações rescisórias de acórdãos originários das Câmaras de Direito Privado serão processadas e julgadas pelas 1a e 2a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
devendo a relatoria recair, por sorteio, a um dos membros que não haja participado do julgamento rescindendo.

Portanto, entendo que inexiste vinculação de prevenção da
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves para processar e relatar a ação rescisória, tendo em vista a relatoria exercida anteriormente no recurso de Apelação que o autor visa rescindir.

Pelo exposto
rejeito
a preliminar.

V O T O (Mérito)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória interposta por Reinaldo Biassi contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Rescisão Contratual com indenização por perdas e danos e Reintegração de Posse, ajuizada pelo falecido Angelim do Santos Baraldi, para rescindir o contrato de compromisso de compra e venda entre as partes, determinou a reintegração do imóvel, e condenou a parte requerida ao pagamento a título de perdas e danos no valor valor de R$13.540,00 (treze mil, quinhentos e quarenta reais), atualizados desde a data em que deveria ter ocorrido a quitação, com a incidência de juros de mora desta a data da citação válida. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A tese desenvolvida na presente Ação Rescisória se resume à assertiva de que a demanda julgada pela sentença rescindenda tramitou sem que o aqui autor Reinaldo Biassi tivesse conhecimento da existência da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra Angelim Beraldi (Proc. no 0000120-08.2007.8.11.0037), nem da celebração e homologação de acordo em que o Município de Primavera do Leste/MT assumiu a obrigação de realização das obras voltadas à infraestrutura do loteamento irregular, desde que passasse a “
receber dos mutuários, ainda em débito, as parcelas restantes do loteamento
” até que fosse integralmente ressarcido por Angelim Beraldi, e, principalmente, sem que Reinaldo soubesse da vigência de cláusula suspensiva da exigibilidade da parcelas do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel envolvendo o Lote no 08 da Quadra no 04 do Loteamento Jardim Universitário II, naquele Município.

O eg. STJ já consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da rescindibilidade da sentença transitada em julgado ao fundamento da ocorrência de dolo (CPC, art. 966, III). Confira-se:

“
EMENTA:
(...)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. (...) VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V E III, DO CPC/2015. DOLO DA PARTE BENEFICIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo decidido pelo STJ,
a pretensão rescisória fundada no dolo exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada
,
o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda
(AR 1.619/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/2/2015, DJe 5/3/2015). 5. No caso, não ocorreu hipótese que justificaria a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC/2015, porque não ficou demonstrada, inclusive na inicial, conduta dolosa do HSBC que tenha impossibilitado ao Banco Sistema S.A. suscitar suas razões perante o órgão julgador do acórdão ora rescindendo, de modo que não se pode considerar que a decisão da Terceira Turma decorre diretamente do dolo da parte por ela beneficiada (Banco HSBC). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 2a Seção – AgInt na AR 6.575/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 25/11/2020, DJe 01/12/2020 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
(...)
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. (...) DOLO. AUSÊNCIA. PROVA FALSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCIDENDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTO NOVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1.
O dolo, como causa de rescindibilidade da demanda, está relacionado ao descumprimento dos deveres de lealdade e boa-fé processual da parte vencedora, exigindo-se que haja um nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado do processo rescindendo
, seja por meio do alijamento do juiz da verdade dos fatos, seja quando o ilícito praticado impossibilitou o exercício do direito de defesa da parte vencida na demanda” (STJ – 1a Seção – AR 5.376/RS – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 28/10/2020, DJe 26/11/2020 –
grifei
).

Trazendo a lição jurisprudencial e doutrinária para o caso concreto, admito, que a pretensão rescisória ao fundamento de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida deve ser prestigiada, pois contornos fáticos narrados na inicial encontram relevante respaldo probatório, bastando ver que, conforme o acordo celebrado em Audiência de Conciliação realizada nos autos da Ação Civil Pública ainda nos idos de julho/2007, devidamente homologado, Angelim Beraldi não poderia sequer receber qualquer valor a título de pagamento de parcelas de contratos envolvendo o loteamento irregular, pois “
os mutuários serão notificados por edital e através de audiência pública que ‘por determinação judicial’ todo e qualquer pagamento
” deveria ser realizado diretamente na conta bancária aberta pelo Município de Primavera do Leste/MT “
para receber dos mutuários, ainda em débito, as parcelas restantes do loteamento
”, e somente quando “
decorrido o prazo de 90 dias (contado) do registro em Cartório dos loteamentos
” é que Angelim Beraldi poderia “
executar os mutuários em débito que não tenham quitado o débito com depósitos na conta da Prefeitura
” (sic – cf. Id. no 47132614 - Pág. 20/21), e, pelo que consta dos autos da própria ACP, passados mais de quinze anos, o loteamento até hoje não foi regularizado.

Assim, razão parece acompanhar o autor Reinaldo Biassi quando afirma a inexistência de inadimplemento que justificasse a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes em relação ao Lote no 08 da Quadra no 04 do Loteamento Jardim Universitário II, naquele Município de Primavera do Leste/MT, face à existência de cláusula suspensiva da exigibilidade das parcelas em aberto.

Portanto, no caso em apreço, efetivamente, praticou o réu dolo processual, induzindo o magistrado a erro ao não informar fato relevante e pertinente, qual seja, o omissão quanto o Termo de Ajustamento de Conduta firmado na Ação Civil Pública, no qual consta que enquanto não houvesse a regularização dos loteamentos, o requerido não estava autorizado a cobrança dos débitos referentes

aos contratos de compra e venda dos lotes do Jardim Universitário II, o que até o momento não ocorreu, conforme se infere da manifestação do Ministério Público (Cf. Id. n. 83393359).

Ante o exposto, voto no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
a presente ação rescisória, para desconstituir a sentença, e, consequentemente, condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025